Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700598-17.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MORGANE GONCALVES BASTOS DOS SANTOS, RAQUEL NASCIMENTO DE SOUZA MACEDO, INGRID NUNES DE SOUSA QUINTANILHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O advogado da apelante Morgane Gonçalves Bastos dos Santos, Dr. Eduardo Moraes da Silva, OAB-DF 66.181, informa a renúncia ao mandato, sem apresentar a respectiva comunicação (ID 71084212). O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista em lei, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. A comunicação é dispensada quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia (CPC, art. 112, caput e § 2o). Intime-se o advogado Dr. Eduardo Moraes da Silva, OAB-DF 66.181, para que comprove a comunicação da renúncia do mandato à apelante. Brasília-DF, 25 de abril de 2025. Desembargador JAIR SOARES